Tribunal: TJES
Processo: 5017045-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017045-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO: ANDRE CESAR DE JESUS CASTRO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de bens até o valor de R$ 183.000,00, correspondente a US$ 33.245,97, em favor de André Cesar de Jesus Castro, devido à subtração de criptomoedas de sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para manutenção ou revogação do bloqueio dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O agravante não demonstra prejuízo concreto decorrente do bloqueio, limitando-se a alegar dificuldades financeiras sem comprovação nos autos.
A medida de bloqueio de valores possui caráter reversível, permitindo sua liberação caso seja confirmada a legitimidade da operação e a ausência de responsabilidade do agravante.

4 - A discussão sobre eventual fortuito externo na fraude alegadamente sofrida pelo agravado deve ser aprofundada na fase de instrução processual.
5 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça a necessidade de demonstração efetiva dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente quando há risco inverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando meras alegações genéricas de dificuldades financeiras.

O bloqueio judicial de valores é medida reversível, cabendo sua manutenção até a instrução processual quando não há comprovação inequívoca da ilegitimidade da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005268-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 20.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000308-20.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 19.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017045-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO: ANDRE CESAR DE JESUS CASTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º
5039976-86.2022.8.08.0024
, ajuizada por
ANDRE CESAR DE JESUS CASTRO
, deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o bloqueio
de bens até o valor de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) que correspondem a quantia de US$ 33.245,97 (trinta e três mil duzentos e quarenta e cinco dólares e noventa e sete centavos), nas contas da ora Agravante, devendo a respectiva quantia ser colocada à disposição deste juízo.

Irresignada, a agravante aduz, em suas razões (id.

10612952)
, em síntese: não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, pela ausência de probabilidade do direito do agravado, bem como pela ausência de perigo de dano; que o pedido do agravado não foi de restituição das criptomoedas que foram furtadas de sua conta, mas sim a indenização pelas perdas e danos sofridos;

que não há provas de dilapidação patrimonial por parte do agravante;
os supostos danos sofridos pelo agravado ocorreram em razão de fraude perpetrada primeiramente, contra seu e-mail, em ambiente completamente externo ao da Exchange, ocasião em que foram obtidos seus dados sigilosos, sendo que as demais transações e movimentações foram devidamente autenticadas por dois fatores de verificação, denotando, ausência de falha na segurança da BINANCE, conforme prova colacionada aos autos.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna a agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão objurgada até ulterior deliberação judicial, mormente em razão do
s valores existentes em conta-corrente servirem de caixa para o pagamento de despesas correntes, de forma que a manutenção do bloqueio compromete o pagamento de suas despesas e funcionários.

Indeferi, através da decisão de id. 10813191, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Regularmente intimado, o agravado
apresentou
contrarrazões
no id. 11385465
.

Pois

bem
.

Cumpre,
inicialmente
,
consignar
que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento
(e com referência à ação judicial em que proferida a decisão
liminar
impugnada),
cabe
aferir a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da
tutela de urgência

postulada no primeiro grau de jurisdição,
expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Na espécie,
colhe-se da petição que inaugura o feito originário que o Agravado ingressou em juízo
pleiteando devolução dos valores
depositados em
títulos digitais de investimento denominado criptomoedas/moedas virtuais que foram subtraídos de sua conta,
realizados em suposto
acesso indevido e não autorizado
em sua
conta digital, sendo subtraíd
a
a quantia de
US
$33.245,97 (trinta e três mil duzentos e quarenta e cinco dólares e noventa e sete centavos), correspondendo ao valor de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais), conforme a cotação da moeda nacional no dia do fato.

N
os termos do consignado no momento do indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso,
o Agravante deixou de demonstrar prejuízo
concreto
que pudesse advir da ordem de bloqueio dos valores de sua conta, aduzindo, tão somente, possível dificuldade em honrar suas despesas ordinárias, sem trazer aos autos elementos que pudessem corroborar o efetivo prejuízo.

Destaco, ainda, que a medida imposta à Agravante é de fácil reversão, visto que, em caso de eventual confirmação da legitimidade da operação, e ausência de culpa pelo evento danoso, será possível a liberação dos valores bloqueados.

Ademais, eventual incursão sobre a existência de fortuito externo na fraude alegadamente sofrida pelo agravado em sua conta de depósito de criptomoedas na corretora Binance do Brasil, deve ser realizada após a devida instrução processual.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE OPÇÃO. SUSPENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA INVERSO. EXISTÊNCIA.

1.
O julgamento do agravo de instrumento baseia-se é uma cognição sumária e restringe-se a examinar se estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Havendo dúvida acerca da probabilidade do direito do Recorrente e, por outro lado, estando evidenciada, ao menos em tese, a probabilidade do direito do Recorrido, e, por outro lado,
não estando demonstrada a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mas restando evidenciado o periculum in mora inverso, mostra-se incabível o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada.

3. Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5005268-82.2022.8.08.0000; Relator: Rodrigo Ferreira Miranda; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.09.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA RURAL. NECESSIDADE BÁSICA. PERMISSÃO MANTIDA. QUESTÕES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acesso à energia elétrica é necessidade básica de qualquer ser humano, sendo certo que no caso dos autos a agravante não trouxe elementos de que referido acesso lhe trará prejuízos ou lhe cause algum dano relevante e urgente.

2. Nada impede que o Magistrado a quo, após a instrução probatória, possa rever seu entendimento acaso a agravante comprove que, de fato, referida área está em ambiente preservado.

3.
As questões processuais aventadas pela agravante configuram supressão de instância, eis que não apreciadas pelo julgador primevo.

4. Recurso desprovi

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5000308-20.2021.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.05.2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)